Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700042-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MOACYR ARAUJO CONCEICAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0758983-96.2021.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a antecipação de tutela para compelir o Distrito Federal na obrigação de fornecer ao autor o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTADORES DE PRÓTESE (ID 108069375), conforme laudo médico, nos seguintes termos: [...] A demandante almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal, a fornecer CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTADORES DE PRÓTESE, nos termos da prescrição médica. Alega que possui 60 anos de idade e é portador de Prótese mecânica em posição aórtica e mitral. São válvulas metálicas, tais como, Marca Passo, quando passar por detectores de metais este é ativado. Deve ser liberado nos locais que existem tais aparelhos a entrar por entrada secundaria, necessitando do cartão para evitar situações constrangedoras ao ir a bancos e prédios com detectores de Metal, pois a segurança desses locais, muitas vezes ignora sua restrição médica em não utilizar portas giratórias com detectores de metal, por não possuir um documento oficial que indique tal restrição. É o relatório. DECIDO. Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, a autora é portadora de Prótese mecânica em posição aórtica e mitral. Ocorre que, até o momento não recebeu o cartão de identificação respectivo, o que vem lhe causando constrangimentos. Assim, considerando que nos autos consta relatório médico que atesta a existência de Prótese mecânica em posição aórtica e mitral no paciente, ora autor, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 273 do CPC. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu forneça ao autor o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTADORES DE PRÓTESE, conforme laudo médico, no prazo de 10(dez) dias. Defiro a gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se, inclusive o NJUD.[...] Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal alega que “a decisão agravada, ao determinar o fornecimento do documento solicitado na inicial, acaba por esgotar por inteiro o objeto da ação, o que se mostra uma incabível em face da Lei 8.437/1992”. Acrescenta que “falece ao ora agravante poderes para proceder ao cumprimento da obrigação de fazer imposta, que deve ser direcionada a pessoa jurídica diversa, qual seja, o IGES-DF” e que “não há recusa injustificada no cumprimento da decisão, mas verdadeira impossibilidade material e legal de que o Distrito Federal interfira na gestão de unidade hospitalar que não integra sua estrutura administrativa”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a anulação da r. decisão interlocutória “indeferindo-se o pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravado e excluindo qualquer penalidade ao agravante”. “ É o relato do necessário. Decido. No caso em apreço, a decisão ID 108069375 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu forneça ao autor o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTADORES DE PRÓTESE, conforme laudo médico, no prazo de 10(dez) dias. Ao julgar os embargos de declaração contra a decisão agravada o juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Distrito Federal, tendo consignado que “As entidades sem fins lucrativos e as filantrópicas quando prestam serviços de saúde no âmbito o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público, o fazem como agentes do Estado. Desse modo, "a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, que é solidária embora de execução subsidiária" (Acórdão 1232561, 07114177320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – ID 109509150. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Incialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, antes denominado Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, exerce função de interesse público, delegada do ente federativo, o que não afasta a responsabilidade do ente federado, que opta por celebrar parcerias como uma forma do Estado prestar o serviço público (Acórdão 1232561, 07114177320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 7/4/2020). Quanto ao mérito, o art. 1o da Lei n. 6.809/2021, que institui o cartão de identificação para pessoa com deficiência e dá outras providências, dispõe que: “Art. 1o Toda pessoa considerada deficiente, seja ela deficiente física, auditiva, visual, mental ou múltipla, tem direito a obter cartão de identificação junto à Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência, o qual tem efeito para fins de obtenção dos benefícios econômicos e sociais oriundos de políticas públicas, com as seguintes informações: I – nome completo, número da carteira de identidade ou registro geral e endereço; II – nome e telefone do cuidador ou responsável; III – alergias, medicamentos e tipo sanguíneo; IV – tipo de deficiência e grau de intensidade; V – medicação e tratamento realizado”’. O agravado acostou ao feito laudo médico que atesta que o recorrente possui 60 (sessenta) anos de idade e é portador de próteses metálicas em posições mitral e aórtica, sensíveis em portas giratórias e detectores de metais (CID 1500) – ID na origem n. 108064765, a amparar a pretensão de emissão de CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTADORES DE PRÓTESE. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Com tais fundamentos, nego o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito